Tribunal: TJMT
Processo: 1056826-59.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056826-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.770.636-02 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (APELADO), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL.

ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. NEGATIVA DE EMBARQUE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL E MATERIAL.

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço, quando o consumidor tendo apresentado a documentação exigida, é impedido de embarcar com animal doméstico.

A empresa transportadora deve indenização por dano moral e material ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
IVANA APARECIDA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de indenização por danos materiais e moral, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante a
lega que a conduta da apelada causou prejuízo de ordem material, uma vez que foi impedida de fazer a viagem mudança, juntamente com sua família e animais de estimação, pois havia comprado bilhete para viajar com a companhia apelada e foi impedida em razão de estarem transportando os animais de estimação.

Aduz que não obstante o direito à rescisão contratual e o direito ao ressarcimento pelos valores pagos, nos termos do art. 35, inciso III, do CDC, também possui direito da restituição material e moral pelo ocorrido.

Sustenta que a sentença deve ser reformada para que a apelada seja condenada a pagar a indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja apelada condenada à devolução de todos os valores pagos pela autora e à reparação de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 167172503).

A apelada em contrarrazões, refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 167172505)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a apelante ajuizou a ação de indenização por danos material e moral contra a apelada, por ter sido impedida de fazer uma viagem de ônibus porque estava com animais de estimação apesar de ter apresentado toda a documentação exigida, o que lhe causou prejuízo material e moral, motivando a propositura da ação.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A apelante busca a reforma da sentença, por entender que ficou comprovado dos autos que cumpriu as exigências legais para o transporte de seus animais dentro do ônibus da apelada.

Apesar dos argumentos utilizados pela apelada, é incontroverso que

os animais, dois cães de pequeno porte estavam em conformidade como o que era necessário para o embarque, nos termos

do Decreto n. 2521/1998, que dispõe sobre exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviária interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências.

Vejamos:

“Art. 30. O usuário dos serviços de que trata este Decreto terá recusado o embarque ou determinado seu desembarque, quando:

(...)

V - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares;”

A resolução 1383/2016 da ANTT dispõe:

“
O usuário terá recusado o embarque ou determinado seu desembarque, quando:

(...)

V - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares;
”

Na hipótese, a apelada não trouxe prova suficiente para justificar a recusa no transporte dos animais do apelante.

Ademais, os

animais eram de pequeno porte,

estavam com a carteira de vacinação em dia, acondicionados em caixa de transporte adequada e com o certificado sanitário assinado por um médico veterinário.

Portanto, tendo em vista que a apelante deixou de realizar a viagem da maneira programada, fica comprovada a má prestação do serviço contra ele, dando ensejo ao direito de indenização, nos moldes previstos no art. 14 do CDC.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade da apelada é objetiva, sem que seja necessária prova da culpa, sendo suficiente a prova do fato e do nexo de causalidade para acolhimento do pedido indenizatório.

O artigo 927 do CC, por sua vez impõe:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Portanto, a requerida responde objetivamente por eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa, uma vez que lhe compete o dever /obrigação de fazer o transporte na forma contratada.

No caso, estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta da apelada, a ocorrência de dano indenizável e o nexo causal entre o primeiro e o segundo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO IMPEDIDO DE EMBARCAR. SERVIÇO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. 1) Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por ser objetiva a sua responsabilidade. 2) Tendo a empresa aérea impedido indevidamente o embarque do animal de estimação da passageira fica configurada a falha na prestação dos serviços, devendo a consumidora ser ressarcida pelos danos morais e materiais sofridos. 3) Em se tratando de indenização por danos morais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.036075-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO - NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - ADEQUAÇÃO QUANTITATIVA - JUROS DE MORA - ILÍCITO CONTRATUAL - CITAÇÃO INICIAL.

A negativa da prestação de serviço de transporte de animal doméstico, que se revelou previamente ajustado entre as partes, tendo seguido a passageira todas as orientações da transportadora, enseja reparação pecuniária por dano moral, já que a passageira experimentou sentimento de impotência, angústia, frustração e desamparo, ao ser barrada, pelo motorista, que se recusou a transportar seu animal de estimação. A reparação pecuniária por dano moral arbitrada em quantia que não atende ao aspecto punitivo/educativo da reparação deve receber adequada majoração quantitativa. Para o ilícito contratual, os juros de mora contam-se da citação inicial.
VV: EMENTA: A indenização por dano moral arbitrada com adequação, tendo em consideração os fatos descritos na petição inicial, circunstâncias em que ocorreram e ponderados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não deve ser majorada.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0344.18.000331-3/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2019, publicação da súmula em 26/09/2019)

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falha cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pretendido pela apelante
mostra-se excessivo e desproporcional ao dano
sofrido, devendo ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que diz respeito ao dano material, a apelante pretende a devolução dos valores pagos à apelada pela compra das passagens e também com a aquisição de passagem na outra empresa.

Com razão a apelante, uma vez que ficou comprovado o dano material, pois além das passagens adquiridas junto à apelada, em razão de ser impedida de realizar a viagem, teve que adquirir novas passagens na empresa Eucatur para chegar ao destino.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da apelante, condenando a apelada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, e ao ressarcimento dos valores gastos com as passagens de ônibus adquiridas na apelada e na empresa Eucatur, corrida pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023